Tribunal: TCU
Processo: 005.994/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 82019 (Objeto: Gestão do Hospital Municipal Monsenhor José Locks, localizado no Município de São João Batista/SC.)

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 8/2019, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de São João Batista/SC e a Associação da RedeH de Beneficência Crista, cujo objeto seria a gestão do Hospital Municipal Monsenhor José Locks (peça 1). Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos (peças 9-10), sem prejuízo da adoção das providências indicadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.994/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de São João Batista/SC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao Município de São Joao Batista/SC e ao denunciante; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.